Tribunal: TJMT
Processo: 0001080-40.2015.8.11.0018
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001080-40.2015.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANTONIO ROBERTO DA SILVA - CPF: 941.055.101-34 (APELANTE), LINDAMIR MACEDO DE PAIVA - CPF: 011.991.931-19 (ADVOGADO), AGROPECUARIA VALE DA SERRA IND. COMERCIO IMP. E EXP. LTDA - ME - CNPJ: 14.346.315/0001-08 (APELADO), BRUNA CAROLINE DE SOUZA CALIXTO - CPF: 053.885.779-02 (ADVOGADO), ODUWALDO DE SOUZA CALIXTO - CPF: 322.397.269-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS –
PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA REJEITADA
– COMPRA DE SAL MINERAL – ENFRAQUECIMENTO E MORTE DO GADO – AUSÊNCIA DE PROVAS CONTUNDENTES – ART. 373, I, DO CPC – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO – ÔNUS DO AUTOR – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

É ônus do impugnante a comprovação da ausência dos requisitos da parte adversa para a concessão da assistência judiciária, sob pena de rejeição da impugnação.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou em reiteradas oportunidades sobre o tema, no sentido de que o produtor rural que adquire insumos agrícolas com a finalidade de incrementar sua atividade produtiva não é considerado destinatário final e, por conseguinte, não é tido como consumidor na relação negocial.

O ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito alegado incumbe à parte autora. Inexistindo prova mínima do alegado pela parte autora, impõe-se a improcedência dos pedidos iniciais.

In casu,
não há nos autos nenhum elemento que indique que o enfraquecimento do gado ocorreu pela utilização do sal mineral.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ANTONIO ROBERTO DA SILVA, visando reformar a sentença de ID. 171886834, proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Juara, que, nos autos da Ação de Indenização de Danos Materiais e Danos Morais n. 0001080- 40.2015.8.11.0018 - Cód. 69554, ajuizada em face de AGROPECUÁRIA VALE DA SERRA IND. COMERCIO IMP. E EXP. LTDA - ME,
julgou improcedentes
os pedidos iniciais e condenou o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões de ID. 171886835, o apelante aduz que os fatos narrados na inicial foram devidamente comprovados, bem como que o Juízo
a quo
desconsiderou a inversão do ônus da prova.

Sendo assim, requer a reforma da sentença para que seus pedidos sejam julgados procedentes, ante a existência de danos morais e materiais indenizáveis.

Contrarrazões no ID.171886838, por meio das quais a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso interposto. Preliminar de impugnação à assistência judiciária.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Preliminarmente, a requerida impugnou à assistência judiciária concedida ao autor.

Considera-se necessitado para os fins legais, todo aquele cuja situação econômica não lhe permita pagar as custas do processo e honorários advocatícios, sem prejuízo próprio ou da família.

Todavia, a concessão do benefício não pressupõe miserabilidade absoluta da parte assistida. Basta, no conceito legal de pobreza, que não se possa custear o processo sem prejuízo da subsistência e da família.

Satisfatória é, portanto, a declaração e a demonstração de insuficiência de recursos para ensejar a concessão do benefício legal, visto que, para tanto, não se exige miserabilidade nem indigência.

No caso concreto, a requerida, ao impugnar o deferimento da justiça gratuita, somente alegou que o autor não comprovou sua hipossuficiência.

No entanto, não juntou aos autos nenhum fato novo que modifique a situação econômica da parte autora.

Assim, mantenho a concessão da assistência judiciária deferida em primeiro grau.

Quanto ao mérito, o autor busca a condenação da empresa apelada ao pagamento de danos morais e materiais, haja vista que adquiriu 50 (cinquenta) sacos de sal mineral para gado
“super foz 90”
do requerido e ao passar um mês percebeu que seu gado se encontrava fraco/abatido, e, em razão disso, perdeu três vacas e dezenove bezerros.

Aduz que os fatos restaram devidamente comprovados, bem como que o Juízo
a quo
desconsiderou a inversão do ônus da prova.

Quanto a inversão do ônus da prova, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou em reiteradas oportunidades sobre o tema, no sentido de que o produtor rural que adquire insumos agrícolas com a finalidade de incrementar sua atividade produtiva não é considerado destinatário final e, por conseguinte, não é tido como consumidor na relação negocial. Confiram-se:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO AUTOR.
1. "Esta Corte Superior consolidou o entendimento no sentido de que no contrato de compra e venda de insumos agrícolas, o produtor rural não pode ser considerado destinatário final, razão pela qual, nesses casos, não incide o Código de Defesa do Consumidor. Ausente a relação de consumo, torna-se inaplicável a inversão do ônus da prova prevista no inciso VIII do art. 6o, do CDC, a qual, mesmo nas relações de consumo, não é automática ou compulsória, pois depende de criteriosa análise do julgador a fim de preservar o contraditório e oferecer à parte contrária oportunidade de provar fatos que afastem o alegado contra si. Precedentes." (AgRg no AREsp 86.914/GO, Relator o Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 28/6/2012).
2. Para configuração do dever de indenizar da recorrida, como pretende a recorrente, seria imprescindível derruir as conclusões a que chegou a Corte local, o que demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de recurso especial, em razão do óbice contido na Súmula 7 deste Tribunal. 3. Agravo interno desprovido.” (AgInt no REsp no 1.657.303/SP - Rel. Min. Marco Buzzi - 4a Turma - DJe 18-4-2018).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA. AÇÃO REVISIONAL. RELAÇÃO ENTRE PRODUTOR RURAL E EMPRESA QUE COMERCIALIZA INSUMOS AGRÍCOLAS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES DA CORTE.
1. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento no sentido de que o produtor rural que adquire insumos agrícolas para incrementar sua atividade produtiva não é considerado destinatário final, logo não é tido como consumidor na relação negocial.
2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no REsp no 1.177.172/MT – Rela. Ministra Maria Isabel Gallotti – 4a Turma – DJe 24-2-2016).

Nesse mesmo sentido, este Tribunal de Justiça já decidiu:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAL E LUCROS CESSANTES – PRODUTORA RURAL – CDC – INAPLICABILIDADE – COMPRA DE RAÇÃO – MORTE DE ANIMAIS APÓS A INGESTÃO DO PRODUTO – EXCESSO DE UREIA –– RESPONSABILIDADE DA EMPRESA VENDEDORA DEVIDAMENTE COMPROVADA – LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS – DANO MORAL – DEVER DE INDENIZAR – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.
O STJ possui entendimento firmado no sentido de “não incidir o Código de Defesa do Consumidor na relação jurídica firmada pelo pequeno produtor rural adquirente de insumos agrícolas” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.509.325/SP, 3a Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 20.04.2020).
Na espécie, restou devidamente comprovada a reponsabilidade da empresa ré pela morte dos animais da autora, face a ingestão de ração com excesso de ureia, em que fosse devidamente orientada a forma de utilização do produto, bem como a adaptação dos animais. O ato ilícito deve restar devidamente comprovado, nos termos dos arts. 186 e 927, ambos do C. Civil, consoante visto no caso, porque a responsabilidade indenizatória está diretamente a ele vinculada. A indenização por lucros cessantes não pode ter por base o lucro imaginário, simplesmente hipotético ou dano remoto, que seria apenas a consequência indireta ou mediata do ato ilícito, mas deve representar o que a vítima efetivamente perdeu e o que razoavelmente deixou de ganhar, em decorrência direta e imediata do ilícito. Na espécie, a parte não demonstrou cabalmente o prejuízo alegado, restando improcedente o pleito indenizatório, pois, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, encargo do qual não se libertou. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, consoante visto no caso em voga. (N.U 1003792-85.2016.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/09/2022, Publicado no DJE 07/10/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – REEMBOLSO DE GASTO COM OBRA DE ELETRIFICAÇÃO RURAL – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO AFASTADA – QUESTÃO DE FUNDO – PROVA SUFICIENTE DA INCOPORAÇÃO DA REDE PARTICULAR À REDE GERAL ADMINISTRADA PELA CONCESSIONÁRIA – APURAÇÃO DO VALOR EM FASE DE LIQUIDAÇÃO – SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO.
1 – Segundo sedimentado no STJ quanto ao prazo da prescrição, no caso concreto, o termo inicial da prescrição para o manejo desta Ação de Cobrança fundada em enriquecimento ilícito nasceu em 21/04/2017, data em que houve a incorporação sumária da rede privada à rede da Concessionária, pois somente nesse instante os consumidores tiveram ciência da incorporação. Portanto, se o protocolo da ação se deu em 08/02/2018, é óbvio que o direito não estava fulminado pela prescrição trienal.
2 – No caso, a própria Carta enviada pela Recorrente aos Recorridos não deixa margem para dúvidas de que os consumidores custearam a obra de energização do local, tanto que enviou a minuta do contrato com a descrição da rede incorporada. 3 - Ainda que não haja comprovante dos gastos, os documentos colacionados aos autos são suficientes para comprovar que houve a construção da rede de subestação pelos consumidores, de maneira que é devido o ressarcimento mediante a liquidação com base na relação de materiais encaminhada pela Apelante, com base no preço de mercado da data de conclusão da obra (16/09/1999), a serem calculados na fase de liquidação, acrescido o toral de juros de mora desde a citação e correção monetária pelo INPC desde o desembolso (16/09/1.999). (N.U 1000241-20.2018.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/01/2023, Publicado no DJE 01/02/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DUPLICATA MERCANTIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. PRODUTOR RURAL. INAPLICABILIDADE DO CDC. REGULARIDADE DOS TÍTULOS. COMPROVADA REGULARIDADE DOS TÍTULOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
Não há que se falar em cerceamento de defesa por julgamento antecipado se os autos foram fartamente instruídos com farta documentação, que foram suficientes para o deslinde da controvérsia pelo Juízo da causa. O produtor rural não é o destinatário final e por isso não se aplica o Código de Defesa do Consumidor.
Comprovada a regularidade dos títulos, mantém-se a execução. (N.U 0000532-58.2020.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/11/2022, Publicado no DJE 11/11/2022)

Diante do exposto, afasto a aplicação do Código de Defesa do Consumidor na relação estabelecida entre as partes.

Portanto, sabe-se que o ônus da prova compete à parte autora, no que tange aos fatos constitutivos do seu direito, e ao réu, quanto aos fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito daquele, a teor do art. 373, I, do Código de Processo Civil de 2015.

Da análise detida do acervo probatório juntado nos autos, verifico que a parte autora aduz que sofreu prejuízos com o enfraquecimento e morte de seu gado, ao utilizar o sal mineral para gado
“super foz 90”
adquirido da requerida.

No entanto, ao analisar as provas juntadas nos autos, verifica-se que não há nos autos nenhum elemento que indique que o enfraquecimento do gado ocorreu pela utilização do sal mineral.

Assim, verifico que sua pretensão ficou apenas no campo da argumentação, fato este bem observado pelo Juízo
a quo
em sua sentença, confiram-se os trechos pertinentes,
in verbis:

“Compulsando os autos, verifico que o requerente juntou análise laboratorial de sal mineral (ID 64722061 - Pág. 27). Entretanto, na descrição da análise, não consta a marca nem o produto analisado, apenas que se trata de “sal mineral” . Ademais, de acordo com o nome que consta como “interessado” no laudo e no boleto pago, o laudo foi requerido por um terceiro (ID 64722061 - Pág. 26).

Assim, não há qualquer garantia de que a referida “análise em amostra de sal mineral” foi realizada, de fato, no produto fornecido pela requerida.

Por outro lado, a parte requerida também juntou “análise em amostra de sal mineral” (ID 64722069 - Pág. 8), realizada no mesmo laboratório, dessa vez com a descrição do produto analisado. Na referida análise, os componentes estão em níveis completamente diferentes do laudo anexado pelo autor.

Compulsando os autos, verifico que o autor não comprovou sequer a morte do gado (dano), que poderia ter sido feito através do saldo de exploração do INDEA MT, laudo de veterinário, etc. Da mesma forma, não é possível saber se o emagrecimento das reses se deu em razão de defeito no produto (sal mineral) de fabricação da requerida.”

Desse modo, na ausência de motivo relevante, idôneo e justo, impõe-se a manutenção da decisão recorrida.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do §11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023